Tribunal: TJSP
Processo: 1009262-13.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão e contradição acerca do julgamento do mérito, concernentemente ao benefício pretendido – Inexistência – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.